Tribunal: STF
Processo: AP 1742
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de PLAUTO ROBERTO PIROZI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 28/02/2023, foi concedida a liberdade provisória a PLAUTO ROBERTO PIROZI, CPF nº 134.170.428-95, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares ( PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Encerrado o interrogatório do réu, em 08/04/2024, e, intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências do art. 402 do Código de Processo Penal (eDoc. 75), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 79).



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF , em 10/07/2024 (eDoc. 112).



    Por meio da petição STF nº 148836/2024, a Defesa de PLAUTO ROBERTO PIROZI solicita autorização para que o réu possa realizar prova em concurso público para o cargo de carteiro, no dia 15/12/2024, no horário e local ainda ainda não definido pela banca realizadora do certame (eDoc. 127). 



    A Defesa juntou aos autos o comprovante inscrição, contendo como informação sobre o cargo (carteiro), o número de inscrição (1358572-8) e a cidade de realização da prova (São Paulo/SP). Além disso, apresentou comprovante de pagamento da inscrição de n° 1358572-8 (eDoc. 128). 



    É o breve relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou a participação no concurso público, que ocorrerá no dia 15/12/2024, na cidade de São Paulo/SP.



    Dessa forma, considerando a inscrição em concurso público do réu, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente PLAUTO ROBERTO PIROZI, CPF nº 134.170.428-95, em 15/12/2024, para realização da prova do Concurso Público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para o cargo de Carteiro, na cidade de São Paulo/SP pelo período estritamente necessário à realização do exame.



    O réu deverá juntar aos autos o comprovante de inscrição, contendo o local e o horário de realização da prova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua realização. 



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se a advogada regularmente constituída, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente